Tribunal: CARF
Processo: 10768.100517/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.100517/2007-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.808 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Assunto
IRPF
Recorrente
LEON MAX VALANSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencido o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que votou por julgar o mérito. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37) interposto em face de decisão da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 30/32) que
julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08), no valor total
de R$ 52.132,15, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
2004, por omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física (Dimob; 75%).
Na impugnação (e-fls. 02), protocolada em 23/10/2007, em síntese, se alegou que
o beneficiário correto seria o espolio de Maurice Valansi, havendo erro na Dimob.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.100517/2007-64
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100517/2007-64

A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 30/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DAS PROVAS. AUSÊNCIA NOS AUTOS
A impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar, nos termos do Dec. 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Não comprovado nos autos o não auferimento do rendimento oriundo de aluguel
recebido de pessoa física informado em Dimob e não declarado em DIRPF, mantém-se
a glosa.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 11/01/2012 (e-fls. 33/35) e o
recurso voluntário (e-fls. 37) interposto em 02/02/2012 (e-fls. 37), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 12/01/2012, o recurso é tempestivo.
(b) Dimob. A administradora incorreu em erro ao apresentar Dimob. Os imóveis
objeto dos rendimentos não integram o patrimônio do recorrente. Em anexo,
Dimob retificadora.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/01/2012 (e-fls. 33/35), o recurso
interposto em 02/02/2012 (e-fls. 37) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. A diligência não se presta para a
produção de prova que toca à parte (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e § 4°), ainda mais
considerando que o recorrente é o inventariante do espólio. De todo modo, entendo que os
elementos presentes nos autos são suficientes para a prolação de decisão.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e por não converter o
julgamento em diligência, ou seja, VOTO POR JULGAR O MÉRITO.

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100517/2007-64

Peço vênia ao I. Relator para divergir do seu voto, que adentrava ao mérito.
Entendo que ainda não é o momento de decidir o mérito da questão de fundo.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura da presente Notificação de
Lançamento foi realizada com base nas informações constantes das seguintes declarações:
DIRPF x DIMOB, senão vejamos o que diz a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, in
verbis:
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física declarados, com o
total dos rendimentos de aluguéis informados pelas administradoras em Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ ******** 90.276,45 , recebidos das Administradoras de Imóveis abaixo
relacionadas. Na Coluna "Rend. Informado em Dimob" está informado o valor líquido
do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
Em suas razões recursais o contribuinte pugna pela reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, repisando que a omissão imputada trata-se de
erro na declaração da imobiliária, anexando DIMOB RETIFICADORA.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de observância ao principio da
verdade material, conquanto existam fortes indícios de que não restou caracterizado a suposta
omissão, o que caberia a análise das DIMOBs entregues pela administradora dos imoveis.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a unidade fiscal de origem providencie a juntada da DIMOB Original, bem como a
RETIFICADORA, referentes ao ano-calendário na parte vinculada aos dois CPF ́s (contribuinte
e espólio/falecido);
Posteriormente, oficie-se a imobiliária (administradora dos imóveis) para que:
- esclareça se os dados originais da DIMOB são indevidos, bem como os
constantes da retificação;
- explicite os beneficiários dos valores, apresentando os documentos dos dados
informados em DIMOB, especialmente acerca do titular, bem como os montantes pagos
(exemplo: contrato de aluguel, recibos etc);
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade da
juntada aos autos da peças processuais supra referidas, bem como dos esclarecimentos
solicitados, por serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100517/2007-64

Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital